Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-62.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556967
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000573-62.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante MARCELO
LOURENÇO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL -
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-62.2019.8.26.0646 -Voto no 16888
2
Apelação Cível no 1000573-62.2019.8.26.0646
Comarca: Colina (Vara Única)
Apelante: Marcelo Lourenço da Silva
Apelada: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social - Anapps
Voto no 16.888
ASSOCIAÇÃO
DE
APOSENTADOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO QUANTO À ADESÃO DO AUTOR. DANO
MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
Associação de aposentados. Descontos indevidos em pensão
previdenciária do autor. Ausência de comprovação, pela ré, quanto
à adesão da associada. Dano moral. Indenização devida.
Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 135/141, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“1) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes que resultou
nos descontos a título de "Contribuição ANAPPS" no benefício
previdenciário da parte autora; 2) CONDENAR a parte ré a devolver à
parte autora, em dobro, os valores cobrados indevidamente do seu benefício
previdenciário a título de "Contribuição ANAPPS", nos meses de abril a
dezembro de 2018 (fls. 26/31), bem como dos valores cobrados no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-62.2019.8.26.0646 -Voto no 16888
3
presente demanda, os quais deverão ser apurados em cumprimento de
sentença. Tais valores deverão ser atualizados pela Tabela Prática do TJSP,
desde a data em que houve o desconto indevido. Os juros de mora de 1% ao
mês incidirão a partir da citação”.
Inconformado, o autor apelou, postulando indenização
por dano moral.
Contrarrazões a fls. 170/178, pela manutenção da
sentença.
É o relatório.
Reclamou o autor, na inicial, que observou descontos
indevidos em seus proventos de aposentadoria, já que não se associou à ré
nem autorizou nenhum pagamento. A ré foi citada e apresentou defesa, mas
não juntou qualquer documento a comprovar a alegação de que o autor a ela
aderiu.
A sentença, que reconheceu a inexistência de vínculo
jurídico entre as partes, determinou a restituição do quanto descontado pela
ré, mas indeferiu o pedido de indenização pelo dano moral.
Contudo, entendo o dano moral é de ser reconhecido
porquanto é evidente que o aposentado ou pensionista que observa descontos
indevidos em seus proventos passa por sentimentos de angústia, frustração,
injustiça e raiva muito acima da normalidade. A pessoa em geral depende dos
proventos para sobreviver - sobretudo quando o valor é baixo, como consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-62.2019.8.26.0646 -Voto no 16888
4
dos autos - e os indevidos descontos causam preocupação e alteração anormal
da rotina, como apreensão quanto à própria subsistência, de forma a
caracterizar o prejuízo moral.
Em relação ao valor da indenização, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de que deve ser fixado com
proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do caso em
debate. Nesse sentido: “recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, é de se concluir que a quantia de R$ 5.000,00
bem indeniza o prejuízo do autor sem causar enriquecimento indevido, além
de estar de acordo com o entendimento desta Câmara.
O valor será atualizado e sobre ele recairão juros de mora
desta decisão.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano moral, nos termos
explicitados.
Pela sucumbência, arcará a ré com as custas, com as
despesas processuais e com a verba honorária advocatícia sucumbencial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000573-62.2019.8.26.0646 -Voto no 16888
5
fixo em R$ 1.500,00, já considerando os termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR